Tribunal: TJES
Processo: 5006082-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006082-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAQUELINE DOS SANTOS RODRIGUES e outros

AGRAVADO: ALBERTO BORGES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. COMPOSSE ENTRE HERDEIROS. NECESSÁRIA AVERIGUAÇÃO APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ESBULHO HÁ MAIS DE ANO E DIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia reside sobre o primeiro pavimento de um dos imóveis, em que cada parte afirma ser possuidora do local.

2. Por força do princípio da saisine previsto no artigo 1784 do Código Civil, com a abertura da sucessão, ocorreu a transmissão da universalidade dos bens e direitos do de cujus aos herdeiros, que seriam os irmãos Airton, Alberto, Edna e Brás e, inexistindo inventário, as partes fixaram condomínio sobre o bem em questão.

3. Ainda que todos estejam em condomínio indivisível por força da herança, é possível que os herdeiros, embora não tenham feito a divisão de direito, façam uma distribuição de fato das suas respectivas glebas, o que, pelo relato dos fatos, ocorreu. Ocorre que, ao menos nesta fase primitiva da demanda, não é possível averiguar com exatidão se a composse é pro diviso, quando possuidores delimitam áreas para o exercício possessório, ou pro indiviso, com o exercício indistinto e simultâneo dos atos de posse sobre todo o bem.

4. Diante desse cenário de indefinição sobre eventuais direitos sobre os bens, sem uma divisão clara e inexistindo documentos suficientes para elucidar a questão, deve ser modificada a decisão na origem, com o indeferimento da medida liminar, ao menos para melhor averiguação dos direitos que cada um possui sobre o todo.

5. A partir dos documentos apresentados, não há como, ao menos pela estreita cognição que comporta o presente recurso, identificar os requisitos legais citados acima, especialmente a posse anterior e exclusiva dos Agravados, ora Autores na origem.

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES, 12 de
setembro
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006082-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTES/AGRAVADAS:
CRISTIANE BORGES DOS SANTOS E JAQUELINE BORGES SANTOS

AGRAVADOS/AGRAVANTES:

ALBERTO BORGES DOS SANTOS E HERODIAS COUTINHO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CRISTIANE BORGES DOS SANTOS
e
JAQUELINE BORGES SANTOS
contra decisão do ID 23968778 dos autos de origem, que deferiu a liminar de reintegração de posse, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da "Ação de Reintegração de Posse", registrada sob o n. 5005571-78.2022.8.08.0006, ajuizada por
ALBERTO BORGES DOS SANTOS
e
HERODIAS COUTINHO DOS SANTOS
em desfavor das Agravantes e de Ivan, este sem qualificação completa.

Em suas razões recursais (ID 5185853), alegam as Agravantes, em síntese, que os Agravados, ora Autores na origem, nunca tiveram a posse do bem objeto da demanda, mas tão somente do segundo pavimento do imóvel.

Afirmam que o primeiro pavimento foi construído pela Sra. Edna, que residiu no imóvel até a data do seu falecimento e era de conhecimento de todos o desejo da falecida de que as Agravantes residissem no local, com a anuência dos Agravados.

Aduzem que estão ausentes os requisitos para concessão da liminar, eis que: (i) inexiste esbulho, já que os Agravados não eram possuidores do imóvel; (ii) a posse é velha e datada de mais de ano e dia; (iii) não há a data da prática do esbulho, mas apenas a data do falecimento da Sra. Edna; (iv) a medida é fundada em domínio, discussão que não é admita em demanda possessória.

Sustentam que, após o falecimento da Sra. Edna, reformaram a casa, com a anuência do Agravado.

Asseveram que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, ante a impossibilidade de adoção do rito especial das possessórias por se tratar de posse velha.

Argumentam que o prazo determinado para desocupação do imóvel é exíguo.

Sem contrarrazões ao recurso.

Adiante (ID 5517481), os Agravados interpuseram Agravo Interno, afirmando, em síntese, que as Agravantes são ilegítimas para figurar no polo ativo. Defendem que foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida reintegratória.

Intimadas para se manifestarem sobre o Agravo Interno, as Agravadas/Agravantes se quedaram silentes.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste Órgão Julgador cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar de reintegração de posse.

Esclareça-se que, em
se tratando de recurso interposto contra decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Sem delongas, entendo que deve ser mantido o entendimento já exposto quando da análise do efeito suspensivo (ID 5210820).

Para melhor enfrentamento da questão, necessário trazer o panorama sobre o qual se funda a demanda na origem.

Consta na exordial que o Sr. Alberto, ora Agravado, em conjunto com seus outros dois irmãos (Ailton e Brás), adquiriram dois lotes com área total de 600 m2 (seiscentos metros quadrados), no ano de 1978, os quais foram registrados em nome de seu genitor Bernabé dos Santos, fato este que é confirmado pelo documento do ID 19000854 dos autos de origem, pelas testemunhas da audiência de justificação (ID 21861750 e subsequentes dos autos de origem) e não é negado nas razões recusais pelas Agravantes.

Verifica-se, ainda pelo relato da inicial, que sobre o terreno em questão foram edificadas residências, de modo que os irmãos residiam no bem em conjunto com o genitor, cada um construindo nas suas respectivas partes de equivalente de 200 m2 (duzentos metros quadrados) e, com o falecimento do Sr. Ailton, suas filhas continuaram morando no imóvel por ele construído.

A controvérsia reside sobre o primeiro pavimento de um dos imóveis, em que cada parte afirma ser possuidora do local, ressaindo claro que o ponto de conflito se iniciou quando do falecimento da Sra. Edna – irmã do primeiro Agravado, de Ailton e de Brás –, que residia nesse local.

Os Agravados, ora Autores, sustentam que o imóvel foi objeto de comodato à Sra. Edna, ao passo que as Agravantes afirmam que os Recorridos nunca foram possuidores do primeiro pavimento, mas apenas do segundo andar.

Nesse cenário, ante a suposta ocupação irregular pelas Agravantes, os Agravados postularam a reintegração de posse na origem, a qual foi concedida após audiência de justificação.

Apesar de, em princípio, a contenda estar voltada apenas para uma parte do bem, deve-se fazer um exame de todo o contexto onde ele está inserido, por se tratar de terreno dividido entre herdeiros.

Antes da análise da medida de reintegração de posse, necessário esclarecer que os lotes onde se localizam o bem objeto do litígio estão registrados no Registro Geral de Imóveis em nome do Sr. Bernabé dos Santos (certidão de ônus ID 19000854 dos autos de origem), genitor do primeiro Agravado e avô das Agravantes, que já é falecido.

Por força do princípio da saisine previsto no artigo 1784 do Código Civil, com a abertura da sucessão, ocorreu a transmissão da universalidade dos bens e direitos do
de cujus
aos herdeiros, que seriam os irmãos Airton, Alberto, Edna e Brás e, inexistindo inventário, as partes fixaram condomínio sobre o bem em questão.

Ocorre que os irmãos Edna e Airton são falecidos, com a transmissibilidade dos bens a eventuais sucessores, ressaindo claro que, em princípio, aquela não deixou filhos nem contraiu matrimônio, ao passo que este deixou as duas filhas, ora Agravantes.

No caso em questão, nota-se que tanto as Agravantes, filhas do Sr. Airton, quanto o primeiro Agravado, na qualidade de herdeiros do Sr. Barnabé, firmaram um condomínio e são compossuidores do local.

Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 1.791 do diploma civil prevê que
“até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”.
Poderiam todos os herdeiros, assim, exercer os direitos de posse sobre os bens que recaem, sem a exclusão dos demais, o que será melhor enfrentado pelo juízo de origem.

Aplica-se ao caso, portanto, a previsão prevista no artigo 1.199 do Código Civil, que determina que
“se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores”
.

Ao que se denota dos autos de origem, há vários possuidores da mesma área e, ao contrário do que consta nas razões recursais, o primeiro Agravado não funda o seu pleito em domínio, eis que nem sequer é proprietário do bem em questão.

Nesse particular, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“é possível a caracterização do esbulho na composse pro indiviso do acervo hereditário quando um compossuidor exclui o outro do exercício de sua posse sobre determinada área, admitindo-se o manejo de ação possessória”
(AgInt no AREsp n. 998.055/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 1/6/2017.)

De todo modo, ainda que todos estejam em condomínio indivisível por força da herança, é possível que os herdeiros, embora não tenham feito a divisão de direito, façam uma distribuição de fato das suas respectivas glebas, o que, pelo relato dos fatos, ocorreu.

Ocorre que, ao menos nesta fase primitiva da demanda, não é possível averiguar com exatidão se a composse é pro diviso, quando possuidores delimitam áreas para o exercício possessório, ou pro indiviso, com o exercício indistinto e simultâneo dos atos de posse sobre todo o bem.

A partir da narrativa dos fatos, ao que parece, trata-se de composse pro diviso, notadamente diante do fato – em princípio incontroverso – de que houve uma divisão de 200m2 para cada um dos três irmãos, contudo, inexistem elementos que evidenciem esse ponto com exatidão.

Em audiência de justificação (ID 21861750 e subsequentes dos autos de origem), foi possível concluir apenas que os irmãos adquiriram o bem em conjunto, registrado em nome do genitor, e que o senhor Alberto, ora primeiro Agravado, construiu o primeiro pavimento objeto do litígio, o que não leva ao entendimento de que exercia a posse sobre o local. Nota-se, ainda, que ambas as testemunhas nem sequer souberam informar de forma clara como é a dinâmica de construção de cada uma das partes.

Diante desse cenário de indefinição sobre eventuais direitos sobre os bens, sem uma divisão clara e inexistindo documentos suficientes para elucidar a questão, entendo que deve ser modificada a decisão na origem, com o indeferimento da medida liminar, ao menos para melhor averiguação dos direitos que cada um possui sobre o todo.

Nesses termos, é cediço que a medida de reintegração de posse visa reintegrar à posse àquele que sofreu esbulho e, para tanto, a petição inicial deve estar instruída com os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A partir dos documentos apresentados, não há como, ao menos pela estreita cognição que comporta o presente recurso, identificar os requisitos legais citados acima, especialmente a posse anterior e exclusiva dos Agravados.

Isso porque, a fim de confirmar suas alegações, os Agravados, ora Autores na origem, apresentaram recibos de material de construção (ID

19000749) – que não indicam que se destinaram ao primeiro pavimento –, boletim de ocorrência (ID 19000731) e o envio de uma notificação extrajudicial (ID 19000745).

Entretanto, os documentos relativos às compras estão datados do ano de 2009, que não comprovariam a posse atual, além de inexistir prova da data do esbulho, eis que ausente a prova de que a notificação extrajudicial foi recebida, não sendo possível evidenciar a transmudação da posse para "posse injusta" (CC, art. 1.200).

Para além desse ponto, não há como averiguar se o esbulho ocorreu há mais de ano e dia, o que é relevante para fins de determinação do procedimento da medida de reintegração de posse e da consequente análise da liminar (CPC, art. 558), contudo, a questão não pode ser verificada nessa fase primitiva e perante a cognição limitada por esta via recursal.

Registre-se, outrossim, que, se considerado unicamente o relato dos Agravados, que apontaram a suposta ocupação irregular das Agravantes após o falecimento da Sra. Edna, e tendo este sido datado de 23 de abril de 2021 (certidão de óbito do ID 19000742), o ajuizamento da demanda ocorreu a mais de ano em dia, pois se deu em 28 outubro de 2022.

Nesse cenário, não estariam presentes os requisitos para a medida liminar, de forma que deve ser indeferida, o que não obsta que o juízo
a quo
realize um exame mais pormenorizado sobre a questão, notadamente após a instrução probatória, para entender a dinâmica da ocupação entre os herdeiros e eventual repercussão na posse da cada um.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de reintegração de posse.

Via de consequência,
julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/09/2023 - Acompanho a relatoria.